Tribunal: TJMT
Processo: 1002414-84.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-01-15
Data de publicação: 2022-01-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002414-84.2019.8.11.0040 – COMARCA DE SORRISO
EMBARGANTE: CONSTRUTORA BARATTO LTDA – ME
EMBARGADA: IVELI SALETE TEDESCO
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSTRUTORA BARATTO LTDA – ME, contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por deserção. (iD. 105813484)
A embargante alega que, quando intimada da decisão de id. n.o 99711547, juntou documentos de comprovação de sua incapacidade financeira, porém estes foram desconsiderados e julgado pelo indeferimento da gratuidade da justiça com a determinação de recolhimento de preparo. Novamente deixou de intimar o patrono da causa, e, por fim, inadmitindo o recurso, sem intimação do advogado, tornando evidentes os vícios de tais atos, que cerceiam o direito de recurso, de produção de provas, acesso ao judiciário, ampla defesa e contraditório, sendo absolutamente nulos os atos viciados com a ausência de intimação do patrono da parte.
Afirma a embargante que as intimações não foram realizadas por meio eletrônico para o patrono da causa, descumprindo os termos do artigo 270 do CPC e artigos 5o e 9o da Lei n. 11.419/2006. Em razão da falha na intimação do patrono da parte recorrente, esta apresentou, de logo, na primeira oportunidade, os documentos hábeis a demonstrar a inexistência de recursos financeiros da recorrente para cumprir com pagamentos de custas e preparo, e estes não foram considerados na Decisão que indeferiu a gratuidade, sendo obscura quanto a demonstração documental da incapacidade financeira da parte, assim como contraditória ao afirmar que não houve a demonstração de sua condição de necessitada, sendo necessária a fundamentação, se for o caso, de não recebimento dos documentos, assim como em sendo recebidos, a razão pela inadmissão da prova.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, declarando-se a nulidade de todos os atos posteriores à petição de id. n.o 101890482, sendo julgada a gratuidade da justiça considerando os documentos apresentados, seja para deferimento ou indeferimento, com a intimação eletrônica do patrono da causa, determinando o seu efetivo cadastramento no sistema de intimações dos autos, que até a presente data não foi cumprido, afastando a ocorrência das citadas contradição, obscuridade e omissão. (Id. 107020990)
A embargante, em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos de declaração. (Id. 110117967)
É o necessário.
DECIDO.
O Código de Processo Civil no § 2o do art. 1.024 dispõe:
“Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Os Embargos de Declaração são cabíveis quando, na decisão, sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 Novo CPC), o que não se configura no r. decisão monocrática.
Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2a tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:
“3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.
“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.
A embargante alega nulidade de suas intimações sob o argumento de que o seu causídico não teria sido regularmente intimado e, além disso, aponta obscuridade na decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, por ter desconsiderado os documentos por ela apresentados que comprovam sua hipossuficiência.
Pois bem, em análise dos autos verifica-se que inicialmente a embargante requereu a gratuidade da justiça, e diante da ausência de provas, lhe foi oportunizada a possibilidade de comprovar sua alegada hipossuficiência, no prazo de 5 (cinco) dias.
Tal decisão foi proferida em 30/08/2021, sendo que a embargante tomou ciência no Sistema Pje em 01/09/2021 e também por meio do DJE n. 11054 pág. 79, disponibilizado em 31/08/2021, porém deixou transcorrer in al albis o prazo que era até 10/09/2021, conforme certidão de 14/09/2021(Id. 101826487)
No dia 14/09/2021, quando já esgotado o prazo para apresentar as provas da hipossuficiência, a ora embargante trouxe os documentos.
Na mesma data, foi proferida a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou que a apelante, ora embargante, efetuasse o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. (Id. 101906966)
Colhe-se dos autos que a embargante foi regulamente intimada via Sistema PJE em 17/09/2021 e por meio do DJE n. 11064 Pág. 13, disponibilizado em 16/09/2021 e novamente deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento do preparo recursal, o que motivou a decisão de não conhecimento do recurso. (Id. 105813484)
Como se verifica, as intimações foram regulares tanto pelo Sistema Pje quanto pelo DJE, e mesmo assim a embargante não observou os prazos.
Não há que se falar em nulidade das intimações, uma vez que elas observaram os ditames legais, e de consequência, não há vício algum na decisão ora embargada.
Ressalto, ainda, que da decisão monocrática objeto do presente embargos de declaração, a ora embargante também foi intimada pelo Sistema PJE em 20/10/2021 e por meio do DJE n. 11085 – Pág. 14, disponibilizado em 19/10/2021, e recorreu no prazo legal.
Portanto, o que se observa é que não houve o cuidado necessário no acompanhamento processual, não podendo imputar à esta Relatora, a ocorrência de vício ou nulidade da decisão.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Cuiabá, 14 de janeiro de 2022.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora